Tribunal: TJBA
Processo: 8028026-39.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028026-39.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros (2)

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, ROMULO GUIMARAES BRITO, MURILO FERREIRA NUNES, LARISSA NAVARRO MORAES, HENRIQUE GONCALVES TRINDADE FILHO, ROMARIO FREITAS LOPES MURICY, REGIANE SOUZA DO AMARAL, HENRIQUE GONCALVES TRINDADE registrado(a) civilmente como HENRIQUE GONCALVES TRINDADE, DEBORA ABUD FIGUEIREDO BRITO, BRUNO TEIXEIRA MARCELOS

APELADO: ANDERSON CLEY BRITO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ERIOMAR DA COSTA SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE. JULGAMENTO
ULTRA PETITA
. OCORRÊNCIA. CANCELAMENTO UNILATERAL. MORTE DA SEGURADA. DANOS MORAIS. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Preliminar de julgamento
ultra petita
– Configuração de julgamento
ultra petita
quando a condenação por danos morais ultrapassa o montante requerido na inicial, em afronta aos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil. Nulidade parcial da sentença para adequação ao pedido formulado pela parte autora.

2. Cancelamento indevido do plano de saúde
– Aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de planos de saúde (Súmula 469 do STJ). A rescisão unilateral do contrato pelo fornecedor sem observância dos requisitos legais, especialmente a notificação prévia e o prazo de inadimplência superior a 60 dias, caracteriza falha na prestação do serviço e abusividade, nos termos do artigo 13, II, da Lei nº 9.656/98.

3. Indenização por danos morais
– O cancelamento indevido do plano de saúde acarreta prejuízos de ordem extrapatrimonial ao consumidor, violando o princípio da boa-fé objetiva e a dignidade da pessoa humana. Manutenção da indenização por danos morais, adequando-se ao valor pleiteado na inicial, de modo a evitar enriquecimento sem causa e a garantir o caráter punitivo e pedagógico da condenação.

4.
Preliminar de nulidade parcial da sentença acolhida para limitar a condenação da indenização por danos morais ao montante de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). Apelos desprovidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8028026-39.2022.8.05.0080
, em que figuram como apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros (2) e como apelada ANDERSON CLEY BRITO DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA E NEGAR PROVIMENTO aos apelos
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .